Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRAZO DETERMINADO NA SENTENÇA QUE CONFIRMOU OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Aduz que não expirou o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o procedimento cirúrgico para retirada do dispositivo ESSURE. Assevera que a exequente sequer requereu o cumprimento provisório da sentença, tendo optado por conta e risco em efetuar o procedimento cirúrgico antes do término do prazo de 6 meses, conforme determinado no acórdão proferido por esta Turma Recursal, razão pela qual entende que não poderia o juiz ter convertido a obrigação em perdas e danos. Requer a reforma da decisão para manter o prazo de 6 meses para o cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 38371411). Parecer do Ministério Público (ID 38640476).
3. Da análise dos autos, resta claro que embora tenha sido deferido no acórdão dos autos de origem (ID 115041452) o prazo de seis meses contados do trânsito em julgado para cumprimento da obrigação de fazer, a sentença recorrida, mantida pelo acórdão, confirmou os efeitos da tutela antecipada que deferiu o prazo de 15 dias.
4. O recurso não foi recebido no efeito suspensivo por este órgão colegiado, de modo que quando lavrado o acórdão (20/10/2021) o prazo para cumprimento da tutela antecipada já havia expirado há muito tempo, até porque em maio/2021 houve instauração de pedido de uniformização de jurisprudência, que suspendeu, provisoriamente, o andamento do feito. Ressalto que em 15/01/2021 a agravada solicitou o cumprimento provisório da sentença. Fica claro que o agravante deixou de cumprir a tutela antecipada nos autos de origem, de modo que a agravada, em razão da urgência e perigo da demora, realizou o procedimento às suas expensas, no dia 21/10/2020. Dessa forma, considerando que o acórdão que analisou o mérito do julgado não foi recebido no efeito suspensivo, que houve pedido de cumprimento provisório da sentença e que foi deferida a tutela antecipada, correta a decisão que, observando o parecer do Ministério Público, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.